Tribunal: TJMT
Processo: 1007292-78.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007292-78.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID UARREM TIMOTEO DA SILVA - CPF: 050.930.861-93 (RECORRENTE), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), ELETRO HIDRO LTDA - CNPJ: 03.014.011/0006-23 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO BRITO LIRA - CPF: 011.877.331-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1007292-78.2024.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: DAVID UARREM TIMOTEO DA SILVA.

Recorridos: ELETRO HIDRO LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/06/2025.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de incidente ocorrido em sua residência causado por fragmento oriundo de explosão realizada pela empresa Eletro Hidro Ltda, prestadora de serviço público estadual. O autor alegou que o impacto danificou sua máquina de lavar e causou-lhe abalo moral. A empresa realizou a substituição do equipamento antes mesmo da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a falha na prestação do serviço, ainda que tenha causado dano material posteriormente reparado, configura situação ensejadora de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha na prestação do serviço, embora configurada, foi solucionada em tempo razoável, com a substituição do bem danificado antes mesmo da propositura da ação, o que afasta a configuração de prejuízo moral relevante.

4.

O mero aborrecimento decorrente de incidentes corriqueiros da vida em sociedade não caracteriza, por si só, violação a direitos da personalidade que justifique a indenização por danos morais.

5.

A jurisprudência dominante exige prova do efetivo abalo emocional ou da violação de direitos da personalidade para a configuração do dano moral, o que não se demonstrou no caso concreto.

6.

A reparação do dano material de forma célere evidencia a boa-fé da empresa e impede a caracterização de conduta reprovável apta a ensejar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A substituição tempestiva do bem danificado antes da judicialização do litígio descaracteriza o dano moral indenizável.

2.

O mero dissabor, sem prova de abalo psicológico ou violação a direito de personalidade, não configura dano moral.

3.

A responsabilidade por falha na prestação de serviço exige a demonstração de consequências além do aborrecimento cotidiano para ensejar reparação moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressamente mencionada no acórdão analisado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença, visando a condenação dos recorridos em danos morais.

Apenas a recorrida Eletro Hidro Ltda apresentou contrarrazões e pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual,
o recorrente relata que
no dia 04/08/2024, domingo, estava em sua casa quando, de maneira completamente abrupta fora surpreendido por uma forte explosão, seguida de um barulho muito alto em sua residência. Ao checar o que havia ocorrido, percebeu que a primeira recorrida estava realizando procedimentos de explosões próximo a sua residência e, um fragmento de sedimento havia sido lançado em direção à sua casa, caindo em cima de sua máquina de lavar, da marca Consul, com capacidade de 11kg, o que causou danos
.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, é possível constatar que a primeira recorrida efetuou a troca do produto em menos de 15 (quinze) dias, pois o ocorrido se deu em 04/08/2024, e a compra de uma nova máquina de lavar se deu no dia 17/08/2024, ou seja, antes da distribuição da ação.

Apesar de reconhecer que houve falha na prestação do serviço, tenho que a situação não trouxe dissabores ao recorrente, tendo em vista que o primeiro recorrido efetuou a troca do produto em tempo hábil e não houve a incidência de outro desdobramento.

Assim, na hipótese, inexistem circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade e honra, pois entendo que a situação vivenciada deve ser considerada mero dissabor advindo das relações sociais e negociais e plenamente aceitável na vida moderna e em sociedade.

Os danos morais decorrentes da simples falha na prestação do serviço, sem o acréscimo de outro fato, não se presumem, têm de ser comprovados. Com isso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada inalterada.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025